Tribunal: CARF
Processo: 10650.901636/2017-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10650.901636/2017-26
ACÓRDÃO
1101-001.938 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNIMED PONTAL DO TRIANGULO - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
COOPERATIVA MÉDICA. VENDA DE PLANOS DE SAÚDE POR VALOR PRÉ-
ESTABELECIDO. RETENÇÃO DE IRRF. COMPENSAÇÃO. APLICABILIDADE DO
ART. 652 DO RIR/99. CONFIRMAÇÃO DE INDIVIDUALIZAÇÃO NAS FATURAS.
O artigo 45 da Lei 8.541/1992, reproduzido no art. 652 do RIR/99,
expressamente se refere a “serviços prestados” ou “colocados à
disposição”, ao tratar da retenção do IR fonte sobre cooperativas. A análise
da ocorrência de retenção, para fins de possibilitar sua compensação
passa, então, por saber – independente dos nomes comerciais dados aos
contratos, até porque os efeitos tributários àqueles não se vinculam, bem
como do código de receita utilizado pela fonte pagadora – se há ou não
pagamento feito à cooperativa que seja “relativo a serviços pessoais
prestados por associados ou colocados à disposição”.
A análise da existência dos créditos de IRRF depende, então, da análise da
efetiva existência de prestação de serviços pessoais, independente do
código de receita utilizado ou do nome contratual.
Nos termos da Súmula CARF 143, a prova do imposto de renda retido na
fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido
não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.938 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.901636/2017-26
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator, para retornar o processo à Receita
Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, levando em
consideração os contratos, as faturas, notas fiscais e planilhas apresentadas nos autos (e-fls. 87-
1433) e independentemente de qual o código de receita informado pelo tomador dos serviços (se
1780, 3280 ou qualquer outro), podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais;
devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual manifestação de
inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual

Sala de Sessões, em 19 de novembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Efigenio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Roney Sandro Freire Correa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, Efigenio de Freitas Junior (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 713-722) interposto contra acórdão da 2a
Turma da DRJ05 (e-fls. 690-705) que julgou procedente em parte manifestação de inconformidade
(e-fls. 9-13) apresentada em face de despacho decisório (e-fls. 538) que reconheceu parcialmente
o direito creditório pleiteado pela contribuinte e, consequentemente, homologou de forma parcial
as compensações requeridas.
Conforme se depreende de referido despacho decisório, o crédito pleiteado seria
oriundo de IRRF incidente na prestação de serviços por cooperativas de trabalho em decorrência
de atos cooperativos no ano de 2013. De acordo com os demonstrativos de análise de crédito que
compõem o despacho (e-fls. 539-573), a parcela do direito creditório não reconhecido decorreu da
falta de confirmação ou confirmação parcial das retenções do imposto informadas nos PER/COMP. Do
total de R$143.499,46 pleiteados, foram reconhecidos tão somente R$20.506,94.
Fl. 1440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.938 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.901636/2017-26
3
Cientificada do despacho, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade
na qual defende ter havido erro das fontes pagadoras na identificação do código de receita utilizado e
que o procedimento adotado pela empresa atesta a higidez do crédito requerido.
A DRJ proferiu decisão dando parcial provimento à manifestação de inconformidade,
nos seguintes termos:
No presente caso, verifica-se que a autoridade fiscal reconheceu a parcela do IRRF
confirmada em DIRF, acolhendo as retenções realizadas sob o código de receita
3280 (IRRF - Remuneração sobre Serviços Prestados por Associados de
Cooperativas de Trabalho), se atentando quanto à coincidência do CNPJ da fonte
pagadora informada no PER/DCOMP, inclusive com a diferenciação entre o CNPJ
da matriz e o da filial, bem como quanto ao período de apuração da retenção
informada em DIRF.
Em contrapartida, a manifestante alega que possui um crédito de IRRF
Cooperativas de Trabalho, ainda a ser compensado, no valor de R$ 121.521,75,
referente à somatória apresentada em DCOMP, composto por: R$98.298.41
referente a retenção de IRRF sob o código 1708, informado em PER/DCOMP e em
Informe de Rendimento; R$416,59, de IRRF sob o código 1780 informado apenas
em DCOMP; R$22.806,75 de IRRF constante apenas de faturas. Além disso, ainda
possuiria o valor de R$2.321,21, relativo a IRRF consolidado em Informes de
Rendimentos anexados aos autos, não informados nas DCOMP, totalizando
crédito a ser compensado no montante de R$123.842,96, que ultrapassa a valor
total não confirmado no despacho decisório.
A respeito do IRRF informado em DIRF e nos Informes de Rendimentos sob o
código 1780, no total de R$98.298.41, conforme o demonstrativo apresentado,
aduz que as empresas utilizaram o identificador errado quando da realização do
pagamento.
Quanto à comprovação do direito creditório informado nos PER/DCOMP,
correspondente ao total de R$22.806,75, verifica-se que a manifestante não
apresentou os informes de rendimentos, nos termos do art. 55 da Lei no 7.450, de
1985, juntou tão somente cópias das faturas por ela emitidas, às fls. 95/537.
Deve-se ressaltar que as faturas apresentadas, nas quais estão discriminados os
valores retidos, não são documentos hábeis para a comprovação da efetiva
retenção do imposto, posto que se trata de documentos emitidos pela própria
interessada, não sendo ela a responsável pela retenção do imposto. Para tanto,
dever-se-ia ter juntado, também, os extratos bancários que demonstrassem que
os valores recebidos formam de fato líquidos dos impostos e contribuições
discriminados nas notas fiscais, o que não foi providenciado no presente caso.
Assim, não podem ser confirmados os créditos relativos a retenções na fonte
cuja informação consta apenas das faturas anexadas e das DCOMP.
Quanto às retenções efetuadas sob o código de receita 1708 (IRRF –
Remuneração Serviços Prestados por Pessoa Jurídica), estas não podem ser objeto
Fl. 1441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.938 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.901636/2017-26
4
da compensação de que trata o art. 45 da Lei no 8.541, de 1992, c/c o art. 74 da
Lei no 9.430, de 1996. A compensação em questão se restringe ao IRRF incidente
na prestação de serviços por cooperativas de trabalho e associações profissionais
exclusivamente em decorrência de atos cooperativos, que no caso são realizadas
sob o código de receita 3280 (IRRF – Remuneração sobre Serviços Prestados por
Associados de Cooperativas de Trabalho).
Isto posto, não serão computados na apuração do crédito a compensar no
presente processo os valores retidos sob o código de receita 1708.
Também não são passíveis de compensação as retenções no montante de
R$416,59, sob o código 1780 informadas apenas em DCOMP, por absoluta falta
de comprovação, comprovada, cabendo também reprisar que a compensação
prevista no art. 45 da Lei no 8.541, de 1992, c/c o art. 74 da Lei no 9.430, de 1996
somente é admissível com crédito de IRRF incidente na prestação de serviços por
cooperativas de trabalho e associações profissionais exclusivamente em
decorrência de atos cooperativos, que no caso são realizadas sob o código de
receita 3280.
Destaque-se ainda que o crédito em análise se restringe aos valores informados
nas DCOMP alvos do despacho decisório em litígio. Portanto, não há possibilidade
de reconhecer o crédito no valor de R$2.321,21, relativo a IRRF consolidado em
Informes de Rendimentos anexados aos autos, que não foram informados nas
DCOMP.
(...)
Feitas essas observações, realizou-se nova checagem em DIRF das retenções que
não foram confirmadas no despacho decisório, conforme abaixo detalhado:
(...)
Dessa forma, além dos valores já confirmados pelo despacho decisório, por meio
de consulta ao sistema DIRF, ficam confirmadas nesta decisão as retenções na
fonte com o código de receita 3280 nos valores demonstrados a seguir:
(...)
Ante o exposto, voto por julgar Procedente em Parte a Manifestação de
Inconformidade, reconhecendo direito creditório no valor originário total de
R$1.377,92 (um mil, trezentos e noventa e sete reais e noventa e dos centavos)
abaixo discriminado, além do já reconhecido no despacho decisório, e
determinando a homologação das compensações em litígio até o limite do crédito
reconhecido.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário em que reitera a “ocorrência
de erro material no que diz respeito ao lançamento dos códigos corretos da retenção por parte
das empresas tomadoras de serviço da Recorrida”, fazendo referência a fontes pagadoras
específicas, para as quais entende ser passível de plena comprovação o montante da retenção.
Fl. 1442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.938 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.901636/2017-26
5
Em despacho de diligência (e-fls. 1059-1065) este CARF determinou a baixa dos
autos para que, em diligência e circularização, fossem intimadas as fontes pagadoras a esclarecer
os potenciais erros de informação do código de receita em DIRF, nos seguintes termos:
Do exposto, entendo que os autos devam ser baixados em diligência para, após
confirmação nos sistemas de controle das DIRF, que as fontes pagadoras sejam
intimadas a se pronunciar sobre os alegados erros nas retenções efetuadas sob o
código de receita 1708, as quais, supostamente, deveriam ter sido feitas ao
código de receita 3280, confirmando se os pagamentos vinculados às retenções
dizem respeito a atos cooperativos, ao final, elaborando Relatório Conclusivo,
sobre o eventual reconhecimento adicional de direito creditório e a sua
suficiência à homologar as compensações vinculadas.
Realizada a diligência, foi exarada Informação Fiscal (e-fls. 1103-1110) em que se
consignam os principais achados da diligência, concluindo-se o seguinte:
Conclusão
Nova consulta foi feita no sistema DIRF via script do Contágil. Valores presentes
em DIRF no código 3280 foram confirmados e constam na planilha anexa (fl 1077
e 1093).
As fontes pagadoras foram in�madas em cumprimento à determinação do CARF.
Entretanto, a simples manifestação destas não é prova de que os atos são
coopera�vos conforme já explicado. Assim, os valores presentes em DIRF no
código 3280 foram confirmados. Demais valores no 1708 em DIRF não foram
confirmados.
Deste modo, ficam reconhecidos os valores de retenções conforme DIRF (já
reconhecidos pela DRF e DRJ) no total de R$ 21.884,86 (fl 1093, 1094 e 1077). E
ainda resta o valor de R$ 121.487,36 de retenções não confirmadas (parcela ainda
não confirmada do total de R$ 143.372,22):
Intimada da conclusão da diligência, a Recorrente apresentou manifestação (e-fls.
1173-1176) em que requer a reconsideração das conclusões do relatório de diligência, pugnando
pelo reconhecimento do crédito.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 1443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.938 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.901636/2017-26
6
A matéria dos presentes autos consiste na pretensão de compensação do IRRF
retido da cooperativa Recorrente na venda de planos de saúde, com débitos de IRRF incidentes
em pagamentos feitos pela cooperativa Recorrente aos seus associados. Cinge-se a controvérsia,
então, em saber quais as condições para que tal compensação possa ocorrer e, se no caso em tela,
tais condições encontram-se presentes e devidamente comprovadas documentalmente.
Não se trata de tema novo neste Conselho. Cumpre fixar as premissas jurídicas que
entendo aplicáveis à matéria.
Em síntese, trata-se de possibilidade expressamente prevista na legislação, cujo
artigo 45 da Lei 8.541/1992, reproduzido no art. 652 do RIR/99 (atual artigo 719 do RIR/18):
Art. 45. Estão sujeitas à incidência do Imposto de Renda na fonte, à alíquota de
1,5%, as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas de
trabalho, associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços
pessoais que lhes forem prestados por associados destas ou colocados à
disposição. (Redação dada pela Lei no 8.981, de 1995)
§ 1o O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho,
associações ou assemelhadas com o imposto retido por ocasião do pagamento
dos rendimentos aos associados. (Redação dada pela Lei no 8.981, de 1995)
§ 2o O imposto retido na forma deste artigo poderá ser objeto de pedido de
restituição, desde que a cooperativa, associação ou assemelhada comprove,
relativamente a cada ano-calendário, a impossibilidade de sua compensação, na
forma e condições definidas em ato normativo do Ministro da Fazenda
Ocorre que, na prática mercadológica, tais cooperativas médicas efetivamente
comercializam planos de saúde (e não realizam elas próprias a assistência), atividade
evidentemente próxima à natureza comercial e que, portanto, deu azo à discussão jurídica relativa
a saber se tais atividades constituem “atos cooperativos” a permitir a aplicação do dispositivo
legal acima transcrito. Daí decorrem as divergências quanto às espécies de planos comercializados,
às formas de cálculo da remuneração, a discriminação dos valores em demonstrativos e demais
questões pertinentes.
De início, é relevante ressaltar que, embora a temática maior dos atos cooperativos
tenha sido já enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos, o
ponto específico da controvérsia dos presentes autos ainda não encontra decisão de caráter
vinculante a este Colegiado, permitindo a análise da matéria na forma em que suscitada pela
Recorrente.
De fato, o Superior Tribunal de Justiça julgou o REsp 58.265/SP, sob a sistemática
dos recursos repetitivos, cuja matéria controversa é o resultado positivo de aplicações financeiras
feitas por cooperativas, como se depreende da leitura da ementa do julgado:
“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. RESULTADO POSITIVO
Fl. 1444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.938 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.901636/2017-26
7
DECORRENTE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS PELAS COOPERATIVAS.
INCIDÊNCIA. ATOS NÃOCOOPERATIVOS. SÚMULA 262/STJ. APLICAÇÃO.
1. O imposto de renda incide sobre o resultado positivo das aplicações financeiras
realizadas pelas cooperativas, por não caracterizarem "atos cooperativos típicos"
(Súmula 262/STJ).
2. A base de cálculo do imposto de renda das pessoas jurídicas (critério
quantitativo da regra matriz de incidência tributária) compreende o lucro real, o
lucro presumido ou o lucro arbitrado, correspondente ao período de apuração do
tributo.
3. O lucro real é definido como o lucro líquido do exercício ajustado pelas adições,
exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas pela legislação tributária
(artigo 6o, do DecretoLei 1.598/77, repetido pelos artigos 154, do RIR/80, e 247,
do RIR/99).
4. As sociedades cooperativas, quando da determinação do lucro real, apenas
podem excluir do lucro líquido os resultados positivos decorrente da prática de
"atos cooperativos típicos", assim considerados aqueles praticados entre as
cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si
quando associados, para a consecução dos objetivos sociais(artigo 79, caput, da
Lei 5.764/71).
5. O artigo 111, da Lei das Cooperativas (Lei 5.764/71), preceitua que são
consideradas rendas tributáveis os resultados positivos obtidos pelas cooperativas
nas operações de aquisição de produtos ou de fornecimento de bens e serviços a
não associados (artigos 85 e 86) e de participação em sociedades não
cooperativas (artigo 88), assim dispondo os artigos 87 e 88, parágrafo único, do
aludido diploma legal (em sua redação original):”
Já no AgRg no Ag 1221603/SP (sem caráter vinculante), o mesmo STJ indicou que a
mesma ratio decidendi seria aplicável a outras facetas da atividade cooperada, apontando que as
receitas percebidas com a comercialização de serviços a terceiros desvinculados de
contraprestação direta de serviços de associados não são atos cooperativos e devem inclusive ser
objeto de tributação pelo IRPJ e pela CSLL:
“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. COOPERATIVA DE TRABALHO.
UNIMED. SERVIÇOS PRESTADOS A TERCEIROS. ATOS NÃO COOPERATIVOS.
INCIDÊNCIA DO IRPJ E DA CSLL SOBRE OS ATOS NEGOCIAIS. TEMA JÁ JULGADO
PELA SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C, DO CPC EM RECURSO
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTAÇÃO DE DESPESAS. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
1. Ato cooperativo é aquele que a cooperativa realiza com os seus cooperados ou
com outras cooperativas, sendo esse o conceito que se extrai da interpretação do
art. 79 da Lei no 5.764/71, dispositivo que institui o regime jurídico das sociedades
cooperativas.
Fl. 1445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.938 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.901636/2017-26
8
2. Na hipótese dos autos, a contratação, pela Cooperativa, de serviços
laboratoriais, hospitalares e de clínicas especializadas, atos objeto da controvérsia
interpretativa, não se amoldam ao conceito de atos cooperativos, caracterizando-
se como atos prestados a terceiros.
3. A questão sobre a incidência tributária nas relações jurídicas firmadas entre as
Cooperativas e terceiros é tema já pacificado na jurisprudência desta Corte, sejam
os terceiros na qualidade de contratantes de planos de saúde(pacientes), os sejam
na qualidade de credenciados pela Cooperativa para prestarem serviços aos
cooperados (laboratórios, hospitais e clínicas), deve haver a tributação do IRPJ e
CSLL normalmente sobre tais atos negociais.
4. Consoante o julgado no recurso representativo da controvérsia REsp. n.
58.265/SP, "[...] as operações realizadas com terceiros não associados (ainda
que, indiretamente, em busca da consecução do objeto social da cooperativa),
consubstanciam 'atos não-cooperativos', cujos resultados positivos devem
integrar a base de cálculo do imposto de renda" (REsp. n. 58.265/SP, Primeira
Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 09.12.2009).
5. A tese de que se trata de tributação sobre uma despesa e não sobre uma
receita da Cooperativa não foi apreciada pela Corte de origem, o que atrai o teor
das Súmulas 282 e 356/STF. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no Ag
1221603/SP, Rel. Exmo. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 11/06/2013 -
destacamos)6. Agravo regimental não provido. (AgRg no Ag 1221603/SP, Rel.
Exmo. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 11/06/2013 - destacamos)
Naquela ocasião (AgRg no Ag 1221603/SP – não vinculante), o STJ aponta a
necessidade de aplicação da ratio decidendi anterior (REsp 58.265/SP – vinculante). O Relator
Mauro Campbell Marques fez as seguintes ponderações:
Portanto, ao contrário do sustentado nas razões recursais, a questão sobre a
incidência tributária nas relações jurídicas firmadas entre as Cooperativas e
terceiros diz respeito a tema já pacificado na jurisprudência desta Corte, não
havendo mais dúvidas quanto ao seu julgamento, sejam terceiros na qualidade
de contratantes de planos de saúde, sejam na qualidade de credenciados pela
Cooperativa para prestarem serviços aos cooperados, motivo pelo qual a
tributação do IRPJ e CSLL deverá ocorrer normalmente sobre tais atos negociais.
(...)
No referido julgamento, embora se estivesse apreciando a hipótese específica de
"resultado positivo das aplicações financeiras realizadas pelas cooperativas", nas
razões de decidir restou firmado o pressuposto de que “[...] as operações
realizadas com terceiros não associados (ainda que, indiretamente, em busca da
consecução do objeto social da cooperativa), consubstanciam 'atos não-
cooperativos', cujos resultados positivos devem integrar a base de cálculo do
imposto de renda” (REsp. n. 58.265 / SP, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux,
julgado em 09.12.2009)
Fl. 1446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.938 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.901636/2017-26
9
Portanto, sob tal linha de entendimento, concluir-se-á que (a) a natureza jurídica da
atividade realizada pela cooperativa, comercializando planos de saúde, é indiscriminadamente e,
em geral, considerada um ato não cooperativo e, como tal, sujeita-se à tributação pelo IRPJ e pela
CSLL de forma regular, com base em precedente firmado pelo STJ em sede de recurso repetitivo; e
(b) que, por consequência, seria restrita a possibilidade de apreciação da matéria por este CARF, a
teor do artigo 99 do RICARF1.
Ocorre que, como visto, o RE 58.265/SP – de caráter vinculante – não versa direta
e especificamente sobre a matéria discutida no presente processo administrativo. E, sob outra
ótica, o entendimento do STJ no AgRg no Ag 1221603/SP constitui uma interpretação – não
vinculante – quanto ao alcance de um entendimento anterior do próprio órgão. Este não é, em si
mesmo, um precedente de observância obrigatória.
Tal fato foi notado por outros Conselheiros em processos semelhantes. A título de
exemplo, veja-se o que consignou a Conselheira Edeli Pereira Bessa no Acórdão no 9101-007.232,
de 03/12/2024:
Contudo, melhor analisando a questão em razão dos debates havidos durante a
sessão de julgamento, vê-se que o acórdão recorrido, em verdade, está pautado
na reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que compreende
aplicável à temática aqui suscitada os mesmos fundamentos condutores do
julgamento de outra temática em sede de recursos repetitivos. Assim é que,
mediante invocação do entendimento expresso no REsp no 58.265/SP em sede de
recursos repetitivos, a decisão do AgRg no Agravo de Instrumento no 1.221.603 –
SP conclui pela validade da incidência tributária nas relações jurídicas firmadas
entre as Cooperativas e terceiros, de modo que a tributação do IRPJ e CSLL deverá
ocorrer normalmente sobre tais atos negociais. Não há, porém, decisão desta
temática específica em sede de recursos repetitivos.
Na medida em que a jurisprudência reiterada dos Tribunais Superiores não
constitui óbice à rediscussão do tema no âmbito administrativo, o recurso
especial da Contribuinte deve ser CONHECIDO.
Consideração idêntica foi empreendida pelo Conselheiro Lucas Halah, nos autos do
Acórdão 1201-006.231, de 25 de janeiro de 2024:
Entretanto, a interpretação dada pelo STJ em Recurso não julgado sob a
sistemática dos Recursos Repetitivos, sobre o alcance de outro Recurso, este sim
afetado por tal sistemática, não produz efeitos vinculantes sobre a matéria ora
sob debate, muito embora entendimento similar sobre o conceito de ato
cooperativo tenha sido encampado pelo STF tratando-se da tributação das

1 Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos
recursos repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF. Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica nos casos em que houver recurso extraordinário,
com repercussão geral reconhecida, pendente de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, sobre o
mesmo tema decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos.
Fl. 1447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.938 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.901636/2017-26
10
receitas para fins de PIS e COFINS no RE no 599.362 e no RE no 598.085, mas,
novamente, sem efeitos vinculantes sobre a matéria ora sob debate.
(...)
Entendo, assim, que por enquanto não há decisão de tributal superior vinculante
sobre a matéria especificamente sob debate nos autos, embora haja decisões que
adotem como premissa, um conceito de ato cooperativo
Ainda, chegando à conclusão semelhante, mas sob outra ótica, pontuou a
Conselheira Cristiane Silva Costa, no Acórdão 9101-003.018, que a questão relevante quanto à
segregação das receitas de atos cooperativos e não cooperativos não fora objeto de precedente
vinculante do ST. Embora estejamos tratando, nestes autos, de compensação, a temática da
composição dos cálculos é igualmente pertinente:
Ressalto, ainda, que não há impedimento ao conhecimento do recurso especial
ora analisado por força da decisão do E. Superior Tribunal de Justiça, nos autos do
Recurso Especial no 58.265. Em tal julgamento, pelo Superior Tribunal de Justiça,
concluiu-se que as aplicações financeiras seriam operações realizadas com
terceiros não associados constituindo em atos não-cooperativos.
Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça não tratou do dever da fiscalização
em promover a segregação entre os resultados dos atos cooperativos e dos atos
não cooperativos, para fins de lançamento tributário, tema admitido pelo
Presidente de Câmara para análise por este Colegiado.
Portanto, igualmente concluo não haver limitação para que este Colegiado
aprecie o mérito da discussão dos presentes autos.
Feita essa deambulação preliminar, vejamos o que se encontra sob apreciação
desta Turma.
No despacho decisório, proferido eletronicamente, o não reconhecimento se deu
por não confirmação das retenções mediante simples consulta à DIRF, tendo-se, portanto,
baseado na extração direta das retenções relativos ao código de receita 3280. Não houve, como é
costumeiro em casos envolvendo IRRF-Cooperativas, a prévia diligência junto ao contribuinte
para apresentação de esclarecimentos.
Já a decisão recorrida igualmente restringiu sua análise basicamente à questão do
código de receita:
Quanto às retenções efetuadas sob o código de receita 1708 (IRRF –
Remuneração Serviços Prestados por Pessoa Jurídica), estas não podem ser objeto
da compensação de que trata o art. 45 da Lei no 8.541, de 1992, c/c o art. 74 da
Lei no 9.430, de 1996. A compensação em questão se restringe ao IRRF incidente
na prestação de serviços por cooperativas de trabalho e associações profissionais
exclusivamente em decorrência de atos cooperativos, que no caso são realizadas
sob o código de receita 3280 (IRRF – Remuneração sobre Serviços Prestados por
Associados de Cooperativas de Trabalho).
Fl. 1448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.938 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.901636/2017-26
11
Não se pode simplesmente considerar que as retenções informadas pelas fontes
pagadoras em DIRF sob o código de receita 1708 seriam equivocadas, e que o
código correto seria 3280, admitindo-se, assim, sua compensação nos moldes do
art. 45 da Lei no 8.541, de 1992, c/c o art. 74 da Lei no 9.430, de 1996. Caberia à
manifestante comprovar o referido erro, o que não foi providenciado no presente
caso.
Isto posto, não serão computados na apuração do crédito a compensar no
presente processo os valores retidos sob o código de receita 1708.
Também não são passíveis de compensação as retenções no montante de
R$416,59, sob o código 1780 informadas apenas em DCOMP, por absoluta falta de
comprovação, comprovada, cabendo também reprisar que a compensação
prevista no art. 45 da Lei no 8.541, de 1992, c/c o art. 74 da Lei no 9.430, de 1996
somente é admissível com crédito de IRRF incidente na prestação de serviços por
cooperativas de trabalho e associações profissionais exclusivamente em
decorrência de atos cooperativos, que no caso são realizadas sob o código de
receita 3280.
Ainda, com relação à parcela do crédito que a Recorrente informa estar constante
de faturas (mas não refletido nos informes de rendimento) e que compuseram o valor do crédito
pleiteado, a DRJ afirmou que apenas os informes de rendimento estariam aptos à prova e que não
haveria outros elementos:
Quanto à comprovação do direito creditório informado nos PER/DCOMP,
correspondente ao total de R$22.806,75, verifica-se que a manifestante não
apresentou os informes de rendimentos, nos termos do art. 55 da Lei no 7.450, de
1985, juntou tão somente cópias das faturas por ela emitidas, às fls. 95/537.
Deve-se ressaltar que as faturas apresentadas, nas quais estão discriminados os
valores retidos, não são documentos hábeis para a comprovação da efetiva
retenção do imposto, posto que se trata de documentos emitidos pela própria
interessada, não sendo ela a responsável pela retenção do imposto. Para tanto,
dever-se-ia ter juntado, também, os extratos bancários que demonstrassem que
os valores recebidos formam de fato líquidos dos impostos e contribuições
discriminados nas notas fiscais, o que não foi providenciado no presente caso.
Assim, não podem ser confirmados os créditos relativos a retenções na fonte cuja
informação consta apenas das faturas anexadas e das DCOMP.
Portanto, são dois os fundamentos de negativa adotados pela DRJ: (a) para as
retenções efetuadas no código de receita 1708, entendeu a DRJ que não se poderia afastar a
informação feita pela fonte pagadora e que caberia à Recorrente a prova do erro; (b) para as
retenções que não constaram do informe de rendimentos, a DRJ entendeu não haver prova,
apontando que o informe seria o documento primordial para tanto.
Com relação à primeira questão, com a devida vênia ao entendimento da decisão
recorrida, parece-me que não ser suficientemente segura a consideração exclusiva do código de
Fl. 1449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.938 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.901636/2017-26
12
receita, eis que é possível haver erro da fonte pagadora, que não poderia ser imputável ao
contribuinte.
Entendo que este entendimento inclusive restringe o conteúdo do dispositivo legal
que fundamenta a retenção e compensação do IRRF-Cooperativas. O artigo 45 da Lei 8.541/1992,
reproduzido no art. 652 do RIR/99, expressamente se refere a “serviços prestados” ou “colocados
à disposição”:
Art. 45. Estão sujeitas à incidência do Imposto de Renda na fonte, à alíquota de
1,5%, as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas de
trabalho, associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços
pessoais que lhes forem prestados por associados destas ou colocados à
disposição. (Redação dada pela Lei no 8.981, de 1995)
A questão é, na verdade, saber – independente dos nomes comerciais dados aos
contratos, até porque os efeitos tributários àqueles não se vinculam, bem como do código de
receita utilizado pela fonte pagadora – se há ou não pagamento feito à cooperativa que seja
“relativo a serviços pessoais prestados por associados ou colocados à disposição”.
Portanto, discordo da premissa de que o basta a mera conferência dos códigos de
receita para confirmar o enquadramento como “serviços pessoais” (embora se trate
evidentemente de um bom indicativo).
A análise da existência dos créditos de IRRF depende, então, da análise da efetiva
existência de prestação de serviços pessoais, independente do código de receita utilizado ou do
nome contratual.
Assim, o que vai possibilitar a efetiva apuração de sua existência não é o nome
comercial, nem tampouco o código de receita, como entendeu a DRJ, mas a efetiva possibilidade
de sua quantificação, à luz das provas constantes dos autos. Nesse sentido o seguinte julgado
deste CARF:
COOPERATIVA MÉDICA. VENDA DE PLANOS DE SAÚDE POR VALOR PRÉ-
ESTABELECIDO. RETENÇÃO DE IRRF. COMPENSAÇÃO. APLICABILIDADE DO ART.
652 DO RIR/99. CONFIRMAÇÃO DE INDIVIDUALIZAÇÃO NAS FATURAS.
O Imposto sobre a Renda retido da cooperativa médica sob o código de
arrecadação no 3280 quando do recebimento de pagamento efetuado por pessoa
jurídica, decorrente de contrato de plano de saúde sob a modalidade de
prépagamento, pode ser utilizado para a compensação direta com o Imposto de
Renda a ser retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos cooperados,
desde que a documentação comprobatória correspondente (como faturas e
contratos) individualize a parcela do montante pré-pago destinada à
remuneração de serviços pessoais de médicos cooperados colocados à
disposição do contratante.
Permite-se a compensação nos moldes especiais previstos pela legislação
compilada no art. 652 do RIR/99 quando se verifica nas faturas relativas aos
Fl. 1450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.938 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.901636/2017-26
13
planos de saúde contratados sob a modalidade de pré-pagamento, objeto de
retenção sob o código no 3280, individualização verossímil e não questionada que
permita afirmar qual parcela pré-paga objeto de retenção destinava-se a
unicamente a assegurar ao beneficiário o custeio de serviços de médicos
cooperados. (CARF – Acórdão 1201-006.231 – 25/01/2024)
No caso em tela, infelizmente o direcionamento da diligência apenas para a questão
do código de receita acabou por torná-la infrutífera.
Veja-se que, mesmo tendo algumas fontes pagadoras confirmado o erro, a
autoridade desconsiderou a alegação das fontes pagadoras por entender que “a simples afirmação
não é suficiente” e que “a simples manifestação destas não é prova de que os atos são
cooperativos”, justamente caminhando no sentido de que o necessário é avaliar a natureza dos
atos.
No que diz respeito à segunda parte, entendo que o entendimento da DRJ finda por
contrariar a jurisprudência deste Conselho, ao amplamente reconhecer que prova da retenção
admite razoável flexibilidade, por exemplo a teor da Súmula CARF n. 143:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Tal entendimento ratifica os princípios da verdade material e do formalismo
moderado, recorrentemente homenageados neste Conselho.
No entanto, tal flexibilidade não esconde o dever de que referida prova seja
efetivamente produzida pelo contribuinte e trazida oportunamente à apreciação da Administração
Fazendária.
Como se depreende do art. 36 da Lei no 9.784/1999, que regula o processo
administrativo no âmbito da administração pública federal, bem como do art. 373 do Código de
Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
Em sentido semelhante, o art. 16 do Decreto 70.235/1972 (aplicável às
manifestações de inconformidade e recurso voluntários decorrentes, por força do art. 74 da Lei
9.430/1996) estabelece que a impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
À luz deste entendimento, vejamos então o que consta nos autos.
Veja-se que além das faturas que a Recorrente afirma ter sofrido retenção e não
foram objeto de recolhimento pelas fontes pagadoras (e-fls. 87-537), foram trazidos aos autos
durante a diligência também os relatórios de faturamento (e-fls. 726-854) e extratos bancários (e-
Fl. 1451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.938 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.901636/2017-26
14
fls. 891-898), além de várias planilhas gerenciais em que a Recorrente segrega as diferentes
parcelas de crédito que entende fazer jus.
Ainda após a diligência, a Recorrente trouxe aos autos também os contratos (e-fls.
1185-1338), bem como novos extratos (e-fls. 1339-1432), além de novos documentos gerenciais.
No caso em tela, em que pese a documentação trazida aos autos não ser
integralmente suficiente para o reconhecimento do direito creditório, há de se se considerar
também que a tramitação processual e as razões de decidir das instâncias de origem conduziram o
processo para questão de cunho eminentemente formal (código de receita) e não para o que
efetivamente constitui o cerne da questão, que é saber se há comprovação de serviços prestados
de forma pessoal pelos cooperados e quantificar os montantes e retenções a eles relativos.
Apesar disso, há evidente esforço probatório da Recorrente, que deve ser
homenageado.
Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário, para retornar o
processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte,
levando em consideração os contratos, as faturas, notas fiscais e planilhas apresentadas nos autos
(e-fls. 87-1433) e independentemente de qual o código de receita informado pelo tomador dos
serviços (se 1780, 3280 ou qualquer outro), podendo intimar a parte a apresentar documentos
adicionais; devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual
manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

Fl. 1452
DF CARF MF
Original